Tribunal: STF
Processo: RE 232114
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Direito adquirido pelos
servidores contratados sob o regime da Consolidação das Leis do
Trabalho à contagem, para efeito de anuênio, do tempo de serviço
federal prestado na sistemática legal anterior ao advento do Regime
Jurídico Único. Precedentes do Plenário desta Corte.
Recurso extraordinário dos servidores conhecido e provido,
ficando prejudicado o da União Federal.